Tribunal: TJBA
Processo: 0537267-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537267-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EIBE FREIRE SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
. COBERTURA MÉDICA DURANTE CARÊNCIA. PRIMEIRO APELO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. INTERNAMENTO HOSPITALAR EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFIGURADA. FALECIMENTO DO SEGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR EIBE FREIRE SILVA E ELBA FREIRE SILVA.

REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARENTERAL EM VIRTUDE DA RECUSA DO FORNECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ACRESCENTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EFETIVAMENTE COMPROVADO.

O primeiro apelo foi interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. O cerne recursal versa sobre a inexistência de ilicitude apta a gerar dano moral.

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante caracteriza-se como relação de consumo. Neste sentido, inclusive, o enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Da detida análise dos autos, verifica-se que ISAÍLDES MARIA SOUSA FREIRE era segurada da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, desde 18/04/2017, conforme documento de ID 43097375 – fls. 05. Observa-se que era portadora do vírus HIV e procurou atendimento médico no Hospital Teresa de Lisieux, apresentando sintomas de desnutrição, desidratação e descoramento, em 15/06/2017 (ID 43097375 – fls. 06). Contudo aduz que houve negativa da cobertura por parte da operadora de plano de saúde HAPVIDA, até a propositura deste feito, considerando a decisão interlocutória que determinou o custeio do internamento da segurada no hospital acima referenciado (ID 43097410).

A autora era segurada desde 18/04/2017, segundo acima noticiado, portanto, já havia cumprido as 24 (vinte e quatro) horas necessárias para procedimentos de emergência fossem cobertos.

Contudo, a operadora de plano de saúde apelante negou a cobertura, sob a alegação equivocada de que não se tratava de emergência, devendo ser aplicado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme asseverado nas razões recursais.

Note-se, ainda, que mesmo no prazo de cumprimento de carência contratual, o atendimento urgente ou emergencial é exceção ao contrato, devendo, pois, ser afastada a norma proibitiva de modo a garantir o atendimento médico necessário ao pronto restabelecimento do paciente.

A conduta da apelante foi abusiva, haja vista se negar a fornecer alimentação parenteral durante dois dias de internamento (19 a 21/06/2017). Frise-se que a segurada já estava desnutrida, o que só não foi pior porque uma de suas filhas, adquiriu de forma particular a alimentação, desembolsando a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme recibo de ID 43097377.

Recurso da HAPVIDA desprovido.

O segundo apelo foi interposto por ELBIE FREIRE SILVA e ELBA FREIRE SILVA. O cerne recursal versa o ressarcimento em dobro da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), gastos em razão a recusa indevida da operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

No que se refere ao dano material, sabe-se que este deve estar adstrito aos valores efetivamente gastos e comprovados pela parte ofendida.

In casu, as apelantes fizeram prova do efetivo prejuízo sofrido: R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme recibo emitido pela própria HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente ao pagamento de dieta parenteral da segurada durante a injustificada carência contratual (ID 43097377).

No caso, está devidamente caracterizado o ato ilícito praticado pela administradora de benefícios, consistente na recusa no fornecimento de serviço.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EIBE FREIRE SILVA e ELBA FREIRE SILVA, reformando a sentença parcialmente, apenas para a acrescentar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais efetivamente comprovados, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e, a contar da citação, com juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0537267-38.2017.8.05.0001, originária da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados EIBE FREIRE SILVA, ELBA FREIRE SILVA E HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EIBE FREIRE SILVA e ELBA FREIRE SILVA, reformando a sentença parcialmente, nos termos do voto desta Relatora.

II